Tribunal: STF
Processo: Rcl 95080
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARE Nº 1.397.865/SP: DESCABIMENTO. PARADIGMA DE ÍNDOLE SUBJETIVA CUJA RELAÇÃO PROCESSUAL A PARTE NÃO INTEGROU. RE Nº 598.365/MG (TEMA RG Nº 181) E AI Nº 791.292-QO RG/PE (TEMA RG Nº 339): AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por G.B.L., contra acórdão proferido pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho, no Processo nº 9-50.2015.5.09.0651, sob alegado descumprimento do que decidido por esta Corte no julgamento do ARE nº 1.397.865-ED-AgR-ED/SP e do AI nº 791.292-QO-PE (Tema RG nº 339). 

    2. A parte reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação trabalhista “na qual foram fixados honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor do Reclamante, nos termos do art. 791-A, §4º, da Consolidação das Leis do Trabalho”. Informa que, “na fase de execução, instaurou-se controvérsia acerca do direito da Reclamante à amortização dos honorários de sucumbência que lhe são devidos com os créditos trabalhistas eventualmente exigíveis”.

    3. Alega que “a matéria percorreu longa cadeia recursal — Agravo de Petição, Recurso de Revista, Agravo de Instrumento, Agravo Interno, Recurso Extraordinário, novo Agravo Interno e Embargos de Declaração — sem que o mérito da pretensão fosse examinado em momento algum”.

    4. Sustenta que o TST proferiu duas decisões que considera ilegítimas. A primeira, de 10 de fevereiro de 2025, negou provimento ao seu agravo interno, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça sem uma análise concreta dos documentos que comprovariam sua hipossuficiência e aplicou uma multa de 3% sobre o valor da causa, de forma automática e sem fundamentação específica sobre o caráter protelatório do recurso. A segunda decisão, de 5 de maio de 2026, inadmitiu os embargos de declaração subsequentes com base, exclusivamente, na ausência de recolhimento da referida multa, encerrando, assim, as vias ordinárias.

    5. Sustenta que essa sequência de atos criou um "ciclo processual constitucionalmente inaceitável", bloqueando por completo o acesso ao mérito de sua pretensão, que tramita há mais de oito anos. Argumenta que o indeferimento da gratuidade de justiça e a aplicação da multa ocorreram sem a fundamentação exigida pelo art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e pelo Tema RG nº 339. 

    6. Aduz, ainda, que a aplicação da multa como consequência direta do resultado unânime do julgamento contraria o paradigma firmado no no ARE nº 1.397.865/SP, que exige a demonstração específica do caráter abusivo ou protelatório do recurso.

    7. Requer, liminarmente, a suspensão da “exigibilidade da multa aplicada no acórdão proferido pelo Órgão Especial do TST”, até o julgamento definitivo da reclamação. No mérito, busca a procedência do pedido, para que: i) um novo julgamento sobre a gratuidade de justiça seja proferido com a devida fundamentação e análise dos documentos; (ii) a aplicação da multa seja anulada por falta de fundamentação individualizada e, caso mantida em novo julgamento, que este seja devidamente fundamentado; (iii) por consequência, seja determinada a reabertura da via recursal para o exame dos embargos de declaração, cujo conhecimento foi obstado pelo não recolhimento da multa questionada. Postula a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É o relatório 
 
Decido.

    8. De início, defiro ao reclamante o benefício da assistência judiciária no âmbito desta reclamação.

    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    12. Assim, diante do caráter reiterado da matéria e por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento, deixo de solicitar informações à autoridade reclamada e dispenso a remessa à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF).

    13.  Com relação ao descumprimento da decisão proferida no ARE nº 1.397.865-ED-AgR-ED/SP, constato que não se trata de julgamento  submetido ao regime da repercussão geral, nem de processo em que a parte reclamante figurou como parte, motivo pelo qual é incabível a reclamação, por não preencher o julgado a condição exigida pelo art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil. Em se tratando de feitos de índole subjetiva, só é cabível a reclamação quando a parte reclamante houver integrado a relação processual em que proferido o decisum que reputa descumprido.

    14. Alega-se, ainda, inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no agravo interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo ora reclamante.

    15. No julgamento do Agravo de Instrumento nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema RG nº 339), esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a existência de repercussão geral na controvérsia, reafirmar a jurisprudência do Tribunal e, negando provimento ao recurso, fixar a seguinte tese:

“O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 
(AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).

    16. Nada obstante, verifica-se que o Tribunal Superior do Trabalho fundamentou a negativa de seguimento ao recurso extraordinário  do reclamante no que decidido por esta Suprema Corte no RE nº 598.365-RG/MG (Tema RG nº 181), em razão da “ausência de transcrição de trecho, bem como ausência de dialeticidade, com fundamento no art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, e na Súmula nº 422, I, do TST”. É o que se depreende da leitura do ato reclamado (e-doc. 4, p. 28-33):

“(...) No que se refere à nulidade por negativa de prestação jurisdicional, ressalte-se que embora a parte recorrente invoque, na petição do recurso extraordinário, suposta violação do art. 93, da CF, limita-se a sustentar, de forma genérica, que existente negativa de prestação jurisdicional, sem apontar com especificidade o que teoricamente não teria sido objeto de exame na decisão impugnada, o que torna a questão insuscetível de exame.
(...)
Verifica-se que o acórdão ora impugnado concluiu pela ausência de transcrição de trecho, bem como ausência de dialeticidade, com fundamento no art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, e na Súmula nº 422, I, do TST.
 Diante do óbice processual aplicado, não analisou o mérito da controvérsia.
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o exame de questão afeta a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal se restringe ao âmbito infraconstitucional, razão pela qual inexiste questão constitucional com repercussão geral.
A tese fixada pelo STF – Tema 181 é a de que: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, entendimento consubstanciado no processo RE-598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010.
Assim, tendo em vista o disposto nos arts. 1.030, I, “a”, e 1.035, § 8°, do CPC, no sentido de que a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal que não reconhece a repercussão geral se estende a todos os recursos envolvendo a mesma questão jurídica; deve ser inadmitido o presente recurso extraordinário.
Dentro desse contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do prazo recursal.”

    17. Interposto agravo interno, a decisão foi mantida, em decisum assim ementado (e-doc. 4, p. 67):

“AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 181 DO EMENTÁRIO DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DO TST. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no Tema 181, fixou a tese de que o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ele são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa.”

    18. Observo, no voto condutor do acórdão reclamado, que o Relator considerou suficientemente fundamentada a decisão por meio da qual negado seguimento ao recurso extraordinário, mencionando, inclusive, trecho do acórdão recorrido na via extraordinária, de seguinte teor (e-doc. 4, p. 77): 

 “(...) constata-se que a parte apenas alegou genericamente que "a decisão no presente caso sobre transcendência foi apresentada sem a devida fundamentação, o que viola o artigo 93 da Constituição Federal", mas a decisão proferida em sede de Agravo de Instrumento havia consignado fundamentação expressa no sentido de que "À luz das circunstâncias dos presentes autos, verifica-se que as questões jurídicas debatidas no recurso de revista não oferecem transcendência, seja no seu vetor político - não se detecta contrariedade a súmula, orientação jurisprudencial ou precedente de observância obrigatória; jurídico - não se busca a interpretação de lei nova ou de questão não pacificada; econômico - o valor da causa ou da pretensão recursal não se qualificam como elevados para a caracterização da transcendência por este vetor; ou social - não se busca a preservação de direitos sociais constitucionais supostamente violados de maneira intolerável", não tendo apontado a recorrente, com especificidade, em que consistiria a alegada ausência de fundamentação quanto à transcendência”.

    19.   Além disso, a autoridade reclamada explicitou que “o fundamento utilizado no acórdão turmário objeto do recurso extraordinário foi a ausência de transcrição de trecho, bem como ausência de dialeticidade, com fundamento no art. 896, §1º-A, I e III, da CLT, e na Súmula nº 422, I, do TST. Diante do óbice processual aplicado, não foi analisado o mérito da controvérsia” (e-doc. 4, p. 78).

    20. Desta feita, verifica-se que, a pretexto de suposta afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República, a parte reclamante busca a reapreciação da controvérsia, cujo mérito sequer foi analisado, haja vista o óbice processual que motivou a aplicação do decidido no RE nº 598.365/MG (Tema RG nº 181), pela autoridade reclamada.

    21. Destaco que, no supracitado precedente, da relatoria do e. Ministro Ayres Britto, o Pretório Excelso proclamou a inexistência de repercussão geral, uma vez estar ausente questão constitucional, quando debatido o cabimento de recurso da competência de Tribunal diverso. Assentou a regência legal dos pressupostos de admissibilidade, tal como ocorre na situação concreta. A respectiva ementa recebeu a seguinte redação:

“PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DA COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. A questão alusiva ao cabimento de recursos da competência de outros Tribunais se restringe ao âmbito infraconstitucional. Precedentes. Não havendo, em rigor, questão constitucional a ser apreciada por esta nossa Corte, falta ao caso elemento de configuração da própria repercussão geral, conforme salientou a ministra Ellen Gracie, no julgamento da Repercussão Geral no RE 584.608.” 
(RE nº 598.365-RG/MG, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, j. 15/08/2009, p. 26/03/2010).

    22. Com efeito, compete ao presidente ou ao vice-presidente do Tribunal recorrido negar seguimento a “recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral”, conforme disposto no art. 1.030, inc. I, al. “a”, do Código de Processo Civil.

    23. Assim sendo, ao manter a negativa de seguimento do recurso extraordinário com base na sistemática da repercussão geral, o Tribunal reclamado atuou dentro de atribuição própria, conforme o art. 1.030, § 2º, do CPC. Ademais, nota-se que a aplicação do Tema RG nº 181 foi adequadamente fundamentada, inclusive, pois o recurso de revista do reclamante foi obstado por carência de requisito processual (art. 896, § 1º-A, incs. I e III, da CLT).

    24. Com efeito, esta Suprema Corte assentou, por diversas vezes, que a impugnação, por meio de reclamação, de eventual incorreção quanto à aplicação de paradigma da repercussão geral somente é viável quando houver teratologia na decisão reclamada. Essa não é a situação dos autos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM BASE NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 181, 339, 401 E 660. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RECLAMAÇÃO UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos.
II – O Supremo Tribunal Federal já se pronunciou, em mais de uma oportunidade, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o específico propósito de corrigir eventuais equívocos na aplicação, pelos Tribunais, do instituto da repercussão geral, salvo a ocorrência de evidente teratologia, o que não se verifica no caso em análise.
III – O que pretende a agravante, em última análise, é fazer uso do instrumento processual da reclamação como sucedâneo recursal, finalidade essa que se revela estranha à sua destinação constitucional (Rcl 4.381-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno).
IV -Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 47.868-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 15/09/2021, p. 20/09/2021; grifos nossos).

“Agravo regimental nos embargos de declaração nos embargos de declaração na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário na origem com fundamento nos Temas nº 181 e nº 339 de repercussão geral. Ausência de teratologia. Sucedâneo recursal. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.
1. Ausência de usurpação de competência ou de afronta à autoridade das decisões do STF no acórdão mediante o qual o Tribunal de origem, em sede de agravo interno, manteve negativa de seguimento a recurso extraordinário com base em entendimento firmado em regime de repercussão geral.
2. Inexistência de teratologia na aplicação dos Temas nº 181 e nº 339 da repercussão geral pela autoridade reclamada, motivo pelo qual a reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso. Precedentes.
3. Agravo regimental não provido, com condenação ao pagamento de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, a título de multa processual, prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/15.”
(Rcl nº 45.434-ED-segundos-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 29/11/2021, p. 10/02/2022; grifos nossos)

    25. Sendo esse o cenário e ausente eventual situação de manifesta teratologia da decisão reclamada, não se verifica hipótese de cabimento da reclamação, estando, por conseguinte, plenamente fundamentada e hígida a decisão reclamada, inexistindo afronta ao art. 93, inc. IX, da Constituição da República.

    26. Revela-se manifesta, ao cabo, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    27. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021).

    28. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023).

    29. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, com base no art. 21, § 1º, c/c o art. 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalecente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 26 de maio de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator